Tribunal: TJES
Processo: 0000638-76.1992.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000638-76.1992.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MOVEIS BARBADOS S/A e outros (3)

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA OU PENHORA DE BENS. TRANSCURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL. POSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DE OFÍCIO PELO JUÍZO. IMPOSSIBILIDADE DE REDIRECIONAMENTO AO ESPÓLIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que, nos autos de Ação de Execução Fiscal, reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu o feito, nos termos do art. 156, V, do CTN, c/c art. 487, II, do CPC. O crédito exequendo, inscrito em dívida ativa desde 1992, não foi satisfeito, pois os devedores não foram citados validamente e não foram encontrados bens passíveis de penhora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se, no caso concreto, ocorreu a prescrição intercorrente nos termos da jurisprudência do STJ; e (ii) avaliar a possibilidade de redirecionamento da execução fiscal contra o espólio de um dos devedores falecidos antes da citação válida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O STJ, no julgamento do REsp nº 1.340.553/RS (Tema 566), fixou o entendimento de que o prazo da prescrição intercorrente inicia-se automaticamente após um ano de suspensão do feito, contado da ciência da Fazenda Pública acerca da não localização do devedor ou de bens penhoráveis, sendo desnecessária intimação específica para tanto.

4. A inércia da Fazenda Pública por período superior ao prazo prescricional aplicável, sem diligências eficazes para garantir a citação ou a constrição patrimonial, autoriza o reconhecimento da prescrição intercorrente e a extinção da execução fiscal.

5. O mero peticionamento da Fazenda Pública requerendo diligências genéricas ou sucessivas tentativas infrutíferas de penhora não configura causa interruptiva da prescrição intercorrente.

6. O falecimento de um dos devedores antes da citação válida impossibilita o redirecionamento da execução fiscal ao espólio, conforme pacificado pelo STJ no REsp nº 1.862.606/SC.

7. O princípio da eficiência e da razoabilidade impõe a extinção de execuções fiscais sem perspectiva de êxito, evitando a perpetuação de demandas ineficazes e o congestionamento do Judiciário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O prazo da prescrição intercorrente em execução fiscal inicia-se automaticamente após um ano de suspensão do feito, contado da ciência da Fazenda Pública acerca da não localização do devedor ou de bens penhoráveis.

2. A prescrição intercorrente pode ser reconhecida de ofício pelo magistrado, independentemente de intimação prévia da Fazenda Pública, cabendo ao ente fazendário demonstrar eventual prejuízo pela ausência de intimação.

3. O redirecionamento da execução fiscal ao espólio somente é possível se o falecimento do devedor ocorrer após sua citação válida no processo executivo.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de Apelação Cível interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
com vistas à anulação de r. sentença de lavra do d. juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos e Meio Ambiente de Colatina/ES que, nos autos da Ação de Execução Fiscal ajuizada em face de
MÓVEIS BARBADOS S/A, HAYTON MERHY, NILSON RICARTO e VENY TAVARES FRANCA
, reconheceu a ocorrência de prescrição intercorrente, julgou extinta a ação, nos moldes previstos no art. 156, V, do CTN, c/c artigo 487, II, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, o Ente Estatal sustenta que a decisão desconsiderou diligências realizadas para a localização de bens da parte executada, conforme previsto no artigo 11 da Lei de Execuções Fiscais (Lei 6.830/1980). Argumenta, ainda, que a Fazenda Pública não requereu o reconhecimento da prescrição, sendo indevida a extinção do feito sem a adequada análise das tentativas de satisfação do crédito público.

Além disso, o Estado do Espírito Santo aponta que a decisão recorrida não observou corretamente o prazo prescricional e a contagem do período de inércia da Fazenda, o que resultaria em um erro material a ser corrigido pelo Tribunal. Requer, portanto, o provimento do recurso para anular a sentença e permitir a continuidade da execução fiscal, garantindo a efetividade da cobrança da dívida ativa e o respeito ao devido processo legal.

Sem contrarrazões, uma vez que não realizada a triangularização processual.

É o relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante ao relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto com vistas à anulação de r. sentença de lavra do d. juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos e Meio Ambiente de Colatina/ES que, nos autos da Ação de Execução Fiscal, reconheceu a ocorrência de prescrição intercorrente, julgando extinta a ação.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal conheço do recurso e passo ao exame do mérito.

Na origem, foi ajuizada Ação de Execução Fiscal pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face de
MÓVEIS BARBADOS S/A, HAYTON MERHY, NILSON RICARTO e VENY TAVARES FRANCA
. O crédito exequendo, no montante de Cr$45.771.138,26 (quarenta e cinco milhões, setecentos e setenta e um mil, cento e trinta e oito cruzeiros e vinte e seis centavos), refere-se a uma dívida ativa que remonta ao ano de 1992,
sendo atualizado o valor em 2012 para o montante de R$ 136.413,07 (cento e trinta e seis mil, quatrocentos e treze reais e sete centavos).
.

Conforme se infere dos autos, a r. sentença objurgada reconheceu a prescrição intercorrente e julgou extinta a execução, nos moldes previstos no art. 156, V, do CTN, c/c artigo 487, II, do Código de Processo Civil (fl. 158 ou pág. 314 dos auto digitalizados).

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça, por meio do Recurso Especial Repetitivo n.º 1.340.553/RS, firmou o entendimento de que,
não sendo localizados o devedor ou
bens penhoráveis
, o processo deve ser suspenso por um ano, findo o qual se inicia automaticamente o prazo da prescrição quinquenal intercorrente (Súmula 314/STJ).

Não obstante, por meio do julgamento do Tema 566 do STJ, foi fixada a tese de que “
O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução.
” ( REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018).

Além disso, estabeleceu que somente a efetiva citação válida dos devedores ou a constrição patrimonial são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não sendo suficiente o mero peticionamento da Fazenda Pública requerendo diligências genéricas ou reiteradas tentativas infrutíferas de penhora, vejamos:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80).

1. O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais.

2. Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: \Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição quinquenal intercorrente\.

3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: \[...] o juiz suspenderá [...]\). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege.

4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973):

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução
; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato;

4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.

4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.

4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa.

5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973).

(REsp 1340553/RS , Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018)

Pois bem.

A análise dos autos revela que, durante todo o período compreendido entre o ajuizamento da ação em 1992 e a prolação da sentença em 2022, ou seja, quase 30 anos, não houve a citação válida dos executados nem a penhora de bens que possibilitassem o prosseguimento da execução (fl. 125 e 128/129).

Deste modo, destaco dentre o período de 23/03/2017 a 12/11/2021, não houve qualquer andamento processual. Além disso, observa-se que, até a data de prolação de sentença em 05/05/2022, o Ente Estatal não adotou diligências eficazes para localizar bens ou garantir a citação dos executados no prazo legal.

Assim, a alegação de ausência de intimação para manifestação quanto à prescrição intercorrente não se sustenta, uma vez que, conforme fixado pelo STJ,
o prazo prescricional corre automaticamente
e a Fazenda Pública tem o dever de
demonstrar eventual prejuízo pela falta de intimação
– o que não ocorreu no presente caso.

Inclusive, consta nos autos certidão de óbito de um dos devedores (fls. 171 ou pág. 340 dos autos digitalizados), evidenciando a impossibilidade de satisfação do crédito fiscal.

Além disso, não há fundamento para o redirecionamento da execução contra o espólio, uma vez que tal medida somente é viável quando o falecimento do contribuinte ocorre após sua
citação válida
no processo executivo, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp nº 1.862.606/SC (Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJ 05/11/2021), o que não se verifica no presente caso.

Confira-se:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. FALECIMENTO DO DEVEDOR ANTES DA CITAÇÃO VÁLIDA. REDIRECIONAMENTO EM FACE DO ESPÓLIO. IMPOSSIBILIDADE.

1. O redirecionamento da execução fiscal ao espólio somente é possível quando o óbito do contribuinte ocorrer depois de sua citação, o que não ocorreu na espécie, em que o devedor faleceu antes mesmo do ajuizamento da demanda
. Precedentes: AgInt no REsp n. 1.955.336/PB, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe de 25/3/2022; AgInt no REsp n. 1.945.451/RJ, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de 22/3/2022; REsp n. 1.862.606/SC, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 5/10/2021, DJe de 5/11/2021; REsp n. 1.804.997/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 30/5/2019; AgRg no AREsp n. 731.447/MG, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 20/8/2015, DJe de 31/8/2015.

2. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.998.759/SC, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 31/8/2022.).

Por fim, deve-se destacar que o princípio da razoabilidade e da eficiência na prestação jurisdicional impõe que demandas sem perspectiva de êxito sejam extintas, evitando-se a perpetuação de demandas ineficazes e o congestionamento do Judiciário.

Assim, o
reconhecimento da prescrição intercorrente, nessas circunstâncias, não se trata de mera formalidade, mas de medida necessária à racionalização da atividade jurisdicional e à garantia da segurança jurídica
.

Desse modo, não vislumbro qualquer razão para acolher a pretensão recursal e reformar a r. sentença de origem.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Apelação Cível interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar